Tribunal: CARF
Processo: 10930.722064/2018-55
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-07
Data de publicação: 2023-08-30

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10930.722064/2018-55
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-011.919 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
07 de agosto de 2023
Recorrente
KALLAS VEICULOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2013
GUIA DE RECOLHIMENTO DO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE
SERVIÇO E INFORMAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL (GFIP).
ENTREGA INTEMPESTIVA. FGTS. FATO GERADOR. AUSENTE.
PENALIDADE. ANISTIADA.
O crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de
entregar a GFIP tempestivamente atinente às competências anteriores a julho
de 2022 deverá ser cancelado, quando ausente fato gerador do FGTS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento ao
recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Ana Claudia Borges de
Oliveira, Rodrigo Duarte Firmino, José Márcio Bittes, Francisco Ibiapino Luz (presidente),
Gregório Rechmann Junior, Diogo Cristian Denny, Rodrigo Rigo Pinheiro e Wilderson Botto
(suplente convocado).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pela Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente do descumprimento da obrigação acessória de entregar a GFIP
tempestivamente.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10930.722064/2018-55
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-011.919 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722064/2018-55

Auto de Infração e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância – Acórdão no 14-92.966 - proferida pela 3a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto - DRJ/RPO - transcritos a seguir (processo
digital, fls. 11 a 16):
Versa o presente processo sobre lançamento (auto de infração no 091020220181430257)
lavrado em 17/mai/2018, no qual é exigido da contribuinte acima identificada crédito
tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS e
Informações à Previdência Social – GFIP, relativa ao ano-calendário de 2013, no valor
de R$ 1.055,24, com vencimento em 27/jul/2018. O enquadramento legal foi o art. 32-A
da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento em 27/jun/2018, a contribuinte ingressou com impugnação
alegando, em síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea.
Julgamento de Primeira Instância
A 3a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto, por unanimidade, julgou improcedente a contestação da Impugnante, nos termos do
relatório e voto registrados no Acórdão recorrido, cujas ementa e dispositivo transcrevemos
(processo digital, fls. 11 a 16):
Ementa:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
VEDAÇÃO DE EMENTA.
Ementa vedada, nos termos da Portaria RFB no 2724, de 2017.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Dispositivo:
Acordam os membros da 3a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
[...]
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
basicamente repisando os argumentos apresentados na impugnação, o qual, em síntese, traz de
relevante para a solução da presente controvérsia somente a alegação de que a GFIP original foi
entregue em 6/1/2014 (processo digital, fls. 22 a 36).

Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-011.919 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722064/2018-55

Conversão do julgamento em diligência
Na sessão de 6 de novembro de 2020, a 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a
Seção de Julgamento deste Conselho resolveu converter o referido julgamento em diligência,
consoante se vê no dispositivo da Resolução no 2402-000.921, que ora transcrevo (processo
digital, fls. 41 a 53):
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
em diligência para que a Unidade de Origem da Secretaria Especial da Receita Federal
do Brasil preste as informações solicitadas, nos termos do voto que segue na resolução,
consolidando o resultado da diligência, de forma conclusiva, em Informação Fiscal que
deverá ser cientificada à contribuinte para que, a seu critério, apresente manifestação em
30 (trinta) dias.
Nessa perspectiva, a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil foi demandada a se manifestar acerca da suposta tempestividade alegada pela
Recorrente. Confira-se excertos do voto do Relator:
Em sua contestação, a Recorrente aduz que a GFIP original foi entregue em 6/1/2014,
sendo aquela apresentada no dia 15/9/2014 supostamente sua retificadora, razão por que
referida autuação não pode prosperar. Nesse entendimento, pretende justificar sua
alegação por meio comprovante de declaração, gerado às 19:03:24 h do dia 6/1/2014,
sem, entretanto, provar sua efetiva transmissão, eis que o protocolo pretendendo
provar o dito envio refere-se a contribuinte diverso, ZM Damião Cia Ltda, inscrição
017244257700016400 (processo digital, fls. 24 e 25).
Do que se expôs, inicialmente, entendi que a prova apresentada pelo Sujeito Passivo,
por si só, não era suficiente para comprovar sua alegação, eis que, como visto, dita
declaração foi enviada por outro contribuinte. Contudo, tendo em vista a pertinência dos
argumentos apresentados na fase dos debates, julguei razoável também acompanhar a
proposta de conversão do julgamento em diligência, buscando a confirmação daquilo
que alegou a Recorrente. Afinal, tratando-se de prova material extraída de “Sistema
informatizado”, supostamente desconhecido da Turma de julgamento, vale ouvir a
opinião da unidade preparadora.
[...]
Ante o exposto, voto por converter o julgamento em diligência, para que a Unidade de
Origem da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil confirme se citada
declaração realmente foi entregue tempestivamente, como alega a Recorrente. Com
efeito, a informação fiscal conclusiva que consolidou o resultado da presente diligência
deverá ser encaminhada à Recorrente, para, querendo, apresentar manifestação em 30
(trinta) dias.
Informação fiscal da diligência
A Unidade demandada anexou a documentação solicitada, restando provado que
houve uma única GFIP apresentada referente a respectiva competência 13/2013, a qual deveria
ter sido apresentada até 31/1/2014, mas foi enviada somente em 15/9/2014. Confira-se a
documentação anexada e os excertos a informação fiscal ora transcritos (processo digital, fls. 59
a 63):

Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-011.919 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722064/2018-55

Manifestação da Recorrente
Intimada do resultado da diligência, a Recorrente reiterou as alegações recursais,
demonstrando que outras Declarações, igualmente transmitidas pelo mesmo escritório de
contabilidade na respectiva data, também resultaram autuações, já que tidas por intempestivas, as
quais foram afastadas por este Conselho. Confira-se os seguintes excertos (processo digital, fls.
71 e 72):

[...]

[...]

Conversão do julgamento em diligência
O julgamento foi novamente convertido em diligência por meio da Resolução no
2402-001.095, de 24 de setembro de 2021, nestes termos (processo digital, fls. 79 a 83):
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-011.919 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722064/2018-55

A partir tanto dos documentos acostados aos autos posteriormente como dos
esclarecimentos colhidos nos debates atuais, entendo que manifestado retorno
protocolar foi supostamente direcionado ao escritório de contabilidade, e não aos
contribuintes titulares das respectivas Declarações enviadas. Afinal, do que se viu, ditos
protocolos de comprovação foram direcionados a ZM Damião Cia Ltda,
indistintamente, ainda que referentes a contribuintes diversos.
Assim entendido, nos termos vistos precedentemente por ocasião da contextualização da
legislação - IN RFB no 971,de 2009, art. 47, VIII, § 11 – a suposta comprovação de
entrega da GFIP está posta no Manual GFIP/SEFIP, aprovado pela IN RFB no 880, de
16 de outubro de 2008, com alterações promovidas pela IN RFB no 1.338, de 26 de
março de 2013, vigente à época dos fatos, Nestes termos:
11 - COMPROVANTES DE RECOLHIMENTO DO FGTS E PRESTAÇÃO DAS
INFORMAÇÕES AO FGTS E À PREVIDÊNCIA SOCIAL
[...]
11.2 – Comprovantes para a Previdência Social
A entrega de GFIP/SEFIP para a Previdência Social é comprovada com os seguintes
documentos:
a) Protocolo de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social;
b) Comprovante de Declaração à Previdência;
c) Comprovante/Protocolo de Solicitação de Exclusão.
(Destaques no original)
Nestes termos, realmente, houve GFIPs correspondentes à competência 13/2013 que,
embora enviadas pelo escritório de contabilidade ZM Damião Cia Ltda, igualmente não
chegaram aos sistemas da administração tributária (GFIPWEB). Logo, a constatação
sintetizada na reportada informação fiscal, por si só, não supriu este Colegiado dos
subsídios indispensáveis à realização de um julgamento justo, eis que se ateve às
declarações transferidas para a RFB, nada se referindo à prova de entrega tempestiva do
documento objeto da presente controvérsia.
Em tal perspectiva, entendo pertinente a Unidade Preparadora da Secretaria Especial da
Receita Federal do Brasil confirmar junta à Caixa Econômica Federal (CEF) se dita
GFIP foi realmente entregue tempestivamente, assim como, se disponível, as razões por
que reportada declaração não foi transmitida para os Sistemas Informatizados da RFB.
Com efeito, o resultado do reportado levantamento deverá ser consolidado em
relatório fiscal conclusivo, do qual a Recorrente deverá tomar conhecimento, para,
assim querendo, prestar esclarecimentos adicionais no prazo de 30 (trinta) dias.
Conclusão
Ante o exposto, voto por converter o presente julgamento em diligência, para que a
Unidade Preparadora da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil adote as
providências solicitadas na presente resolução.
Despacho da unidade preparadora
A unidade preparadora devolveu os autos, tendo em vista a publicação da Lei no
14.397, de 08 de julho de 2022, nestes temos (processo digital, fls. 89 e 90):
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-011.919 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722064/2018-55

A 2a Seção de Julgamento/4a Câmara/2a Turma Ordinária do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais (CARF) decidiu converter o julgamento em diligência, conforme
disposto na Resolução no 2402-001.095, de 09/09/2021 (fls. 79 a 83). Entretanto, a
Equipe de Revisão Previdenciária/DEVAT09, tendo por base a publicação da Lei no
14.397/2022, que se deu em 08/07/2022, entendeu necessário reencaminhar os autos
para apreciação anterior do CARF quanto ao atingimento do processo e seus créditos
tributários pela anistia estabelecida pela referida lei (fl. 86).
Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 4/2/2020
(processo digital, fl. 19), e a peça recursal foi interposta em 17/2/2020 (processo digital, fl. 22),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Crédito anistiado
De fato, a Lei no 14.397, de 08 de julho de 2022, anistiou as infrações e anulou as
multas por atraso na entrega da GFIP apresentada com informações, mas sem fato gerador de
recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), verbis:
Art. 1o Ficam anistiadas as infrações e anuladas as multas por atraso na entrega da Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social (GFIP), previstas, respectivamente, na Lei no 8.036, de 11 de maio
de 1990, e no art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, constituído ou não o
crédito, inscrito ou não em dívida ativa, referente a fatos geradores ocorridos até a data
de publicação desta Lei.
Parágrafo único. O disposto no caput deste artigo:
I - aplica-se exclusivamente aos casos em que tenha sido apresentada a GFIP com
informações e sem fato gerador de recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço (FGTS);
Nesse pressuposto, vale consignar que, na GFIP supostamente apresentada em
atraso - competência 13/2013 -, não se verifica registro tocante ao FGTS, consoante imagem
abaixo reproduzida (processo digital, fls. 59 a 61):

Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-011.919 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10930.722064/2018-55

Conclusão
Ante o exposto, dou provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 99
DF CARF MF
Original